Tribunal: TJDFT
Processo: 0742655-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742655-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO BMG SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do processo n. 0706261-16.2024.8.07.0005, revogou a tutela de urgência antes deferida em favor do agravante, nos seguintes termos (ID 249758840, na origem): Trata-se de ação de superendividamento, com tutela deferida em ID 196999424, para fins de limitação dos descontos. Como se vê, a decisão de ID 196999424 estabeleceu a limitação dos descontos efetuados pelas requeridas em desfavor do autor, tendo por base a Lei Distrital n. 7.239/2023 que “estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Por esta razão, afastou a tese fixada no Tema 1085 do STJ. Ocorre que referida legislação distrital foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no seguinte acórdão: "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. NORMAS LIMITATIVAS À PRÁTICA DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. ABATIMENTO PROPORCIONAL DE JUROS. REGRAS SOBRE SEGURO-PRESTAMISTA. DIREITO CIVIL E POLÍTICA DE CRÉDITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 14 DA LODF E ARTIGOS 22, INCISOS I E VII, DA CF/88. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE AUTORIA PARLAMENTAR. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 71, § 1o, INCISO II, DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. ART. 144, §§ 4° E 5o, DA LODF. DEPENDÊNCIA NORMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS. 1. A LODF, no artigo 14, aduz que não cabe ao Distrito Federal exercer a competência vedada pela CF/88. 2. A Lei Distrital 7.239/2023, ao disciplinar atos normativos que interferem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, além de trazer limitações às regras sobre seguro-prestamista, adentra a competência privativa da União, prevista no artigo 22, incisos I e VII, da CF/88, para legislar sobre direito civil, seguros e política de crédito. 3. A unidade distrital não pode legislar sobre seguros – tal qual o fez no artigo 3o da lei impugnada, ao sedimentar que deveria haver um abatimento proporcional de juros, no caso de quitação antecipada, sobre o valor pago a título de seguro-prestamista – por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor. 4. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis, complementares ou ordinárias, que disponham sobre “servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso II, da LODF. A lei impugnada – a despeito de se pretender atingir todos os residentes do DF – faz inclusive referência à Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, das autarquias e fundações públicas distritais, reforçando o vício de iniciativa, em nítida inconstitucionalidade formal 5. O vício de iniciativa formal a respeito do regime jurídico dos servidores públicos distritais transborda para seara do conteúdo da norma, já que a iniciativa desse tipo de matéria cabe ao Poder Executivo, na chamada reserva de administração, e a ingerência do Parlamento afeta a independência e harmonia entre os poderes, portanto, o princípio da separação de poderes. 6. A norma impugnada também padece de inconstitucionalidade material sob outro prisma, uma vez que promove, de maneira inequívoca, intervenção em relações contratuais privadas validamente constituídas, em prejuízo ao ato jurídico perfeito, conforme se vê do artigo 6o da norma atacada. Destaca-se, para isso, que o parâmetro de controle é aquele previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88, que representa norma de repetição obrigatória nas Constituições Estaduais e, assim, confere-se ao TJDFT a competência para julgamento dessa ação direta. 7. O pedido de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 144, §§ 4o e 5o, da LODF, formulado pela Defensoria Pública do DF na condição de amicus curiae, refere a dispositivos que não encontram dependência normativa com aqueles que estão sendo atacados no bojo da peça inaugural da ADI. 8. Não há dependência normativa justamente porque a norma atacada disciplina o chamado crédito responsável, com observância do mínimo existencial para endividados no Distrito Federal, ao passo que os dispositivos invocados pela Defensoria Pública tão somente determinam que aqueles servidores e empregados públicos distritais devem receber seus salários no Banco de Brasília (BRB), fugindo totalmente ao escopo do que se discutiu na ação direta de inconstitucionalidade. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023, de 20 de abril de 2023, frente aos artigos 14, 53, 71, § 1o, inciso II, 100, inciso VI, todos da LODF, e ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88." (Acórdão 1925950, 0721303-57.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) Diante disso, não subsiste a fundamentação que lastreou o deferimento do pleito liminar para limitação dos descontos. Ademais, previsão do art. 104-A, § 2o do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade de valores ao não comparecimento injustificado de qualquer credor na audiência de conciliação, razão pela qual imperioso que se aguarde a audiência prevista no rito específico do CDC, sendo certo que sequer houve a audiência prévia nos autos. Assim, não vislumbro amparo legal atual para manutenção da tutela, razão pela qual revogo a decisão de ID 196999424, ficando prejudicado o pedido de aplicação das astreintes ou de multa. Retornem os autos a este CEJUSC-Super para designação e realização da audiência global de conciliação, nos termos da decisão de ID 207177420. (Grifo Nosso) Nas razões recursais, o agravante sustenta que jamais utilizou a referida lei distrital como fundamento da ação, tendo se baseado exclusivamente na Lei Federal no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para incluir o tratamento do superendividamento. Defende que a tutela de urgência é plenamente cabível no início do procedimento de superendividamento, conforme jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais, inclusive do TJDFT, que reconhecem a possibilidade de limitação dos descontos antes da audiência de conciliação, com base no artigo 300 do CPC. Alega ainda que a decisão agravada viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, pois a tutela vigorou por mais de um ano, período em que o agravante organizou sua vida financeira com base na limitação judicial. Aduz que a revogação abrupta, sem alteração fática, gera instabilidade e prejuízo, sendo necessário preservar os efeitos da decisão anterior. Quanto ao percentual de 42,23%, o agravante afirma que foi proposto com base em estudo detalhado de seu orçamento, refletindo o máximo que poderia pagar sem comprometer sua dignidade. Argumenta que a nova legislação exige análise casuística e que a jurisprudência admite percentuais superiores a 30% quando justificados pela situação concreta do devedor. Liminarmente, requer a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para restabelecer imediatamente os efeitos da decisão de ID 196999424, determinando que os agravados se abstenham de promover descontos mensais superiores a 42,23% da remuneração líquida do agravante. No mérito, postula o total provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada (ID 249758840), para confirmar a tutela de urgência e restabelecer em definitivo a limitação dos descontos, como medida de justiça e proteção à dignidade do consumidor. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, a parte agravante pretende a limitação dos descontos realizados ao percentual de 42,23% da sua remuneração líquida. Não há alegação no sentido de ter havido revogação da autorização para desconto automático das parcelas dos empréstimos bancários comuns em sua conta corrente, tampouco de desrespeito ao limite da margem consignável em relação aos consignados em folha de pagamento (ID 196127070). Nos termos da tese fixada no Tema 1.085/STJ, não é aplicável, aos empréstimos bancários comuns, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Assim, inviável acolher, no presente momento, o referido pleito, sendo que o processo de repactuação de dívidas, por situação de superendividamento, possui procedimento próprio a ser observado, devendo-se aguardar a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, incluído pela Lei no 14.181, de 2021. Nesse cenário, tenho que se mostra inviável a concessão da tutela no presente momento, seja pela necessidade de aprofundamento da cognição quanto aos fatos que amparariam eventual direito da agravante, seja pela imprescindibilidade de observância do rito próprio do processo de repactuação de dívidas. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator